Tribunal: TJDFT
Processo: 0706973-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706973-93.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A., ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA APELADO: ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA, BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Peticiona o apelante ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA (ID 37942925) alegando que efetuou depósitos vinculados aos autos e requerendo a expedição de alvará de transferência de valores. Verifica-se que a tutela jurisdicional prestada por este Egrégio Tribunal de Justiça, em grau recursal, esgotou-se por ocasião da prolação do acórdão de ID 37531135, que negou provimento ao recurso do apelante ANTHONY GREGORY DA CRUZ LIMA e deu provimento ao recurso do BANCO ITAUCARD S/A. No presente momento, as partes poderão apenas fazer uso, ou não, da faculdade processual de interpor o recurso cabível, dentro do prazo legal, contra o referido decisum. Por essa razão, não subsiste nenhuma justificativa para o requerimento apresentado pela parte, que tenho como prejudicado. Verifica-se que eventual levantamento de valores consignados nos autos (ressalte-se que inexiste nos autos notícia de consignação, uma vez que a decisão de ID 34562018 negou o referido pedido formulado na exordial) pode ser formulado, no momento processual adequado, perante o órgão de origem. Proceda-se, portanto, à devolução dos presentes autos à zelosa Secretaria da Egrégia 4a Turma Cível, para que cumpra as ordens precedentes. Brasília, 02 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora